Tribunal: TJDFT
Processo: 0032321-52.2010.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTICULARIDADES. MANUTENÇÃO.
1. Em sede de cumprimento de sentença de alimentos, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 NCPC.
2. Na hipótese concreta, ainda que seja legalmente possível a suspensão do processo até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, a ação foi ajuizada em 2010 e realizado acordo para que o débito seja pago em 253 (duzentas e cinquenta e três) parcelas, de forma que o provimento do recurso ensejará a suspensão processual por mais de 21 anos, totalizando 34 anos de tramitação processual. Pretensão que afronta os princípios da duração razoável do processo, da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da celeridade, da eficiência.
3. Recurso conhecido e desprovido.